Tribunal: STF
Processo: RE 332445
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: - Auxílio-alimentação.
        - Esta Corte tem entendido que o direito ao vale-alimentação
 ou auxílio-alimentação
não se estende aos inativos por força do § 4º do artigo 40 da
 Constituição Federal,
porquanto se trata, em verdade, de verba indenizatória destinada a
 cobrir os custos de
refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no
 exercício de suas funções,
não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria
 (assim, a título
exemplificativo, nos RREE 220.713, 220.048, 228.083, 237.362 e 227
.036).
         Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.